Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704241-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Alan Guilherme Ferreira Barbosa Agravado: G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alan Guilherme Ferreira Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0704157-34.2022.8.07.0001, assim redigida: “A alegação posta na inicial é que se trata de pirâmide financeira, pleiteando a rescisão contratual com a devolução integral dos valores depositados, mas ignorando o valor recebido. Isso parece crer que a parte autora realmente entende válido um contrato que previa a remuneração fixa mensal em 10% e não vê qualquer ilegalidade no mesmo, o que vai de encontro com a própria alegação de pirâmide financeira. Além disso, todos os recursos a disposição do réu já foram sabidamente bloqueados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, não existindo efetividade na medida. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 32600655), em síntese, que celebrou, em 4 (quatro) oportunidades, o negócio jurídico de “prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a agravada G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. Sustenta que, ao todo, efetuou o pagamento, em favor da sociedade empresária aludida, do montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para investimento no mercado de “moedas digitais”, com a promessa de que haveria ganhos no percentual mínimo de 10% (dez por cento) ao mês da referida quantia investida. Verbera que a partir do mês de agosto de 2021 o pagamento da renda variável prometida foi interrompido. Com efeito, assevera que foi vítima de artifício ardiloso articulado pela recorrida, tendo em vista a já mencionada mora, a ausência de registro no Banco Central do Brasil e na Comissão de Valores Mobiliários e, finalmente, a existência de outros processos similares ajuizados contra a agravada. Nesse contexto requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a reserva da quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) dos bens pertencentes à sociedade empresária agravada bloqueados nos autos do processo no 5104033-49.2021.4.02.5101, vinculado ao Inquérito Policial no 2020.0036768 – SR/PF/RJ (5051019-53.2021.4.02.5101), e principalmente nos autos dos processos no 5091838-32.2021.4.02.5101 e no 5091855-68.2021.4.02.5101, todos em curso na 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 32600656 e Id. 32600657). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento medida cautelar de reserva à reserva de valor em relação aos bens pertencentes à agravada já bloqueados. Para que a questão seja corretamente solucionada convém esclarecer, antes, o fato jurídico subjacente à demanda. Assim, observa-se que o recorrente alega ter sido vítima de artifício ardiloso praticado pela recorrida. A experiência comum, à vista dos processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de esquema é comum e consiste, de modo sucinto, ao menos em tese, em ludibriar o pretenso "investidor" por meio de promessas de ganhos financeiros fáceis e imediatos, que têm a aparência de negócio lícito, mas consistem em meio para a prática de crime contra a economia popular, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses de pirâmides financeiras e “esquemas de Ponzi” Em relação à reserva de valor em relação aos bens pertencentes à agravada já bloqueados, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pelo recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No caso, verifica-se que as operações financeiras arquitetadas pela recorrida foram efetuadas, diante desta primeira análise, com a finalidade de ludibriar o recorrente, que agiu de boa-fé e acreditou que receberia os rendimentos mensais prometidos (Id. 32601709, fls. 22-46). À vista do mencionado contexto é necessário destacar a elevada quantidade de demandas ajuizadas com causas de pedir semelhantes e que ensejaram o deferimento de medidas cautelares ordenadas por Juízos singulares no sentido de tentar tornar indisponível eventuais bens pertencentes às demandadas que alegam empreender atividade no mercado de “moedas digitais”. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a subsistência de elementos de prova que evidenciam o intento no sentido potencial da tentativa de dilapidação dos bens pertencentes à agravada com o eventual intuito de frustrar eventual pretensão de ressarcimento deduzida em seu desfavor. Ademais, o cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito decorreu da conduta imputável à recorrida. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a esfera jurídica do recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova, imediatamente, ordem de bloqueio de bens pertencentes à sociedade empresária recorrida, por meio do Sisbajud, até o montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53. t